Tribunal: TJBA
Processo: 8008687-69.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8008687-69.2025.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Raíssa Terena Recorrido: João Gabriel Patrício de Carvalho Advogado: Dr. Bazílio Ignácio Xavier Neto (OAB/BA: 24.510) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA CONDUTA APONTADA COMO DELITUOSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ETAPA INQUISITORIAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. INDÍCIOS DE COAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra João Gabriel Patrício pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. II - Narra a exordial acusatória (ID. 98314119), in verbis, que: “1 – Narram os autos do procedimento investigativo em anexo que na madrugada do dia 4 de novembro de 2024, por volta da zero hora, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas ruas do bairro Santa Luzia, nesta cidade, quando, ao ingressar na rua da Economia, seus integrantes avistaram o denunciado caminhando em via pública. 2 – Quando percebeu a viatura se aproximando, o denunciado, receoso com uma possível abordagem policial, acelerou o passo e ingressou em um bar denotando uma tentativa de fuga, conduta essa que foi notada pelos militares que resolveram conferir a situação. Os policiais então entraram no bar, em cujo banheiro o denunciado havia se refugiado, e o interpelaram, momento em que esse espontaneamente admitiu que estava a traficar entorpecentes e revelou que o produto se achava estocado no veículo Honda Fit de cor preta, estacionado na via pública. 3 – Após o denunciado franquear o acesso aos policiais ao automóvel, esses encontraram escondido, em um compartimento secreto indicado por aquele, um total de 20 (vinte) gramas do entorpecente cocaína, de uso e comércio proibidos no país, já porcionada em 13 (treze) trouxinhas (sendo 10 menores e três maiores), além de uma máquina para vendas em cartão de crédito/débito. 4 – Verificado que o denunciado vendia droga “em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, os policiais o prenderam em flagrante delito e o conduziram à presença da autoridade para a lavratura do auto respectivo, ocasião em que João Gabriel foi qualificado e interrogado, vindo a confessar que efetivamente comercializava entorpecentes. 5 – A materialidade do crime se acha consubstanciada no auto de apreensão, laudo provisório e laudo definitivo do entorpecente, o último elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica – DPT. 6 – Desta forma, encontrando-se o denunciado incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requeremos seja a presente denúncia recebida e autuada, e que em seguida seja o mesmo citado para, querendo, apresentar a defesa que tiver e, enfim, para se ver processar até final sentença quando espera que seja condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes do CPP, intimando-se as testemunhas arroladas em anexo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados sob as cominações legais” (sic). III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 98314124), pugnando, em suas razões (ID. 98314130), pela reforma do decisio combatido, para que a inicial acusatória seja recebida, ao argumento de que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo lastro probatório mínimo para inaugurar a ação penal, não podendo o magistrado invadir o mérito, prejulgando a questão, com a supressão das garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal, bem assim alegando que, mesmo que se desconsiderasse a confissão, os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a justa causa para o recebimento da denúncia. IV - Ab initio, cabe apontar que, neste momento processual, não se está procedendo à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento. De fato, na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da denúncia, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395 do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria. V - No caso em exame, constata-se que a inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso imputado ao Recorrido, com todas as suas circunstâncias, identificando o modus operandi, a qualificação, a classificação do delito e apresentando o rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41 do Código Processual Penal. Todavia, da análise do quanto amealhado nos autos, constata-se, primo ictu oculis, que a denúncia não veio acompanhada com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. VI - Como se observa, a exordial informa que a diligência policial se originou de uma abordagem motivada exclusivamente pelo “nervosismo” e pela “aceleração do passo” do denunciado ao avistar a viatura, ensejando uma perseguição até o banheiro de um estabelecimento comercial, onde nada foi encontrado em posse do abordado, conquanto os policiais aleguem que ocorreu "confissão espontânea" e indicação dos objetos ilícitos situados em local diverso, qual seja, um carro estacionado nas imediações. VII - Nesse ponto, insta ressaltar que se assevera improvável que a admissão e indicação dos ilícitos tenham ocorrido a despeito de qualquer coação policial, porquanto a alegada conduta evasiva do abordado se revela manifestamente incompatível com uma suposta colaboração autoincriminatória ulterior. Assim, a incursão policial em ambiente de estrita privacidade, seguida de uma inverossímil revelação sobre entorpecentes situados em veículo distante e desconhecido dos agentes, evidencia o nexo de causalidade direta entre a violação da garantia contra a autoincriminação e a apreensão da droga. VIII - No que concerne ao procedimento de busca, conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP, que dispõe: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. IX - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). X - Analisando o caderno processual, observa-se que os agentes estatais abordaram e realizaram busca pessoal no denunciado em razão de ele ter apresentado inquietação ao ver a guarnição, circunstância que os policiais entenderam tratar-se de “atitude suspeita”. Registre-se que os agentes públicos não descreveram objetivamente em que consistiria a inquietação do flagranteado, apontando, por exemplo, quais comportamentos concretos ele teve ao perceber a presença da guarnição, que levassem a crer que estivesse na posse de objeto ilícito. Também não foi relatado pelos agentes públicos que o denunciado foi surpreendido em situação de flagrante delito, tampouco apontada a existência de mandado judicial de busca e apreensão em desfavor dele, ou de informação prévia acerca de o acusado traficar drogas, sendo que sequer foi afirmado que o local onde ele foi abordado se tratava de ponto de venda de entorpecentes. XI - Cumpre salientar que não se olvida sobre a compreensão já manifestada pelo Pretório Excelso, no sentido de que “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). De igual modo, não se desconhece que a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF - ARE: 1476558 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024). XII - Ocorre que, no presente caso, as provas indiciárias adunadas ao Inquérito Policial demonstram que a busca pessoal foi lastreada unicamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança que realizaram o procedimento de revista, em razão da alegada inquietude apresentada pelo Recorrido, sem a descrição, repita-se, de nenhum comportamento concreto do denunciado ao ver a guarnição, inexistindo, portanto, fundada suspeita a amparar a busca pessoal efetivada pelos agentes estatais, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, resulta na ilicitude das provas obtidas por meio da revista ilegal. XIII - Insta consignar que os entorpecentes e maquinários encontrados posteriormente não podem ser dissociados da ilegalidade originária da abordagem, que macula o ato desde o seu nascedouro por ausência de justa causa para a interrupção da liberdade de locomoção. Destaque-se que a tese ministerial de higidez da prova não resiste à análise da cronologia dos fatos, uma vez que a descoberta do material entorpecente é indissociável da confissão obtida sob contexto de eventual coação ambiental. Não se cogita, portanto, de fonte independente ou descoberta inevitável, mas sim de prova derivada de ato ilícito, o que atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme o art. 157, §1º, do CPP, fulminando a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal. (STJ, AREsp n. 2.679.818/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). (STJ, AgRg no REsp n. 1.994.430/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 20/12/2024). (STJ, AREsp n. 2.222.897/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). XIV - Por conseguinte, a ilicitude dos elementos probatórios colhidos na etapa inquisitorial, que enseja a respectiva nulidade, culmina na ausência de justa causa para a ação penal, diante da inexistência de lastro probatório mínimo para que a acusação seja recebida e processada. XV – Ressalta-se que, ao contrário do que sustenta o Órgão Ministerial, não houve, pelo Magistrado a quo, invasão do mérito ou um prejulgamento da questão, mas sim uma análise preliminar da presença de elementos probatórios mínimos, aptos a lastrear a ação penal. Não se pode perder de vista que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal buscam resguardar o direito de liberdade dos cidadãos, sendo corolários dos princípios da presunção de inocência e da intervenção mínima do Direito Penal, não podendo ser aplicadas apenas em favor da acusação, sob risco de inviabilizar toda e qualquer rejeição de denúncia, trancamento de ação penal ou absolvição sumária. (TJ-BA – RSE: 05016422920168050113, Relator: NILSON SOARES CASTELO BRANCO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 23/07/2020). XVI - Conclui-se, portanto, do quanto coligido aos autos, que inexistem elementos probatórios a afiançar a persecução penal, pelo que a acusação, pela capitulação elencada na incoativa é inviável. Com efeito, o processo penal é, em si mesmo, gravoso e estigmatizante (nesse sentido, vide “As misérias do Processo Penal”, de Francesco Carnelutti), razão pela qual a fase instrutória só deve ser deflagrada, após o recebimento da denúncia, se houver suporte probatório mínimo à acusação formulada, o que não se constata in casu. XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. XVIII - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 8008687-69.2025.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, João Gabriel Patrício de Carvalho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.